Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703051-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SALVADOR FELIX DA CUNHA IMPETRANTE: EDSON DA SILVA MARQUES, FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de S. F. C., preso em 26/01/2021, investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 213, caput, e § 1o, art. 121, § 2o, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal (estupro e feminicídio, na forma tentada, e dano qualificado), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Afirmam os impetrantes que o paciente foi preso na data acima, porém “até a presente data o Juízo que decretou a prisão do paciente não havia sido comunicado de sua prisão”, o que se mostra ilegal e viola o art. 306, caput, do Código de Processo Penal e o disposto no o art. 12, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 13.8692/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), sendo que passadas mais de 72h da prisão, esta não foi comunicada ao juízo competente, havendo excesso de prazo para a comunicação. Dizem que o paciente é idoso, hipertenso e se encontra no grupo de risco, podendo ter a saúde comprometida em razão da pandemia. Afirmam que deveria o juiz ter examinado se podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22867282). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, que foi ultrapassado o prazo de comunicação da prisão ao juízo de piso, o paciente é idoso e hipertenso, podendo ter a saúde afetada pela pandemia, bem como deve ser verificada a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. Inicialmente, incumbe salientar que foi decretada a prisão preventiva pelo juízo de piso em 23/01/2021, após requerida pela autoridade policial, respaldada por parecer do Ministério Público, não se tratando de prisão em flagrante, sendo que, ao contrário do alegado, a prisão foi notificada ao juízo no dia 26/01/2021 e a regularidade do cumprimento do mandado de prisão foi verificada, consoante consta do termo de audiência do dia 27/01/2021 (Processo no 0701698-87.2021.8.07.0003), não havendo que se cogitar de excesso de prazo para a comunicação ao juízo (download – p. 46 e 54). Afastada essa alegação, verifica-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (estupro e homicídio qualificado, na forma tentada), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A fim de verificar a materialidade e autoria, extraio o relatório da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual encontra-se respaldada pelas demais provas dos autos: (...) De acordo com as informações constantes na presente representação, a vítima, Sra. TAMIRES DOS REIS SANTOS, reside com a avó materna, de nome Marcia de Fátima, em um pequeno cômodo alugado, situado na QNM 04, Conjunto L, Lote 02, Ceilândia/DF, no qual também reside a pessoa de SALVADOR FELÍX DA CUNHA, um senhor de cerca de 60 anos de idade. Desde quando passou a morar no lote, SALVADOR ofereceu-lhe um emprego no restaurante “Salvador Carne de Sol”, mesmo tendo conhecimento de que Tamires possuía apenas 17 anos de idade. Por estar passando por necessidades financeiras, a adolescente aceitou o emprego. Durante o período em que permaneceu trabalhando, SALVADOR a presenteava com notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$100,00 (cem reais), de modo que, após algum tempo, ele passou a pedir favores sexuais, indagando-a se “ela daria uma com ele em troca de cem reais”, porém, a adolescente pedia respeito e acreditava que ele estava apenas brincando. No dia 18/01/2021, por volta das 10h, a adolescente estava dormindo em casa, quando SALVADOR começou a chamá-la pela janela, pedindo um copo de água com açúcar, alegando que não estava se sentindo bem. TAMIRES saiu da cama, foi ao banheiro, em seguida preparou a água com açúcar e foi até a casa de Salvador. No momento em que ele abriu a porta, a adolescente esticou o braço para entregar o copo com açúcar, momento em que Salvador, trajando apenas cueca, a puxou pelo braço e a arremessou na cama. TAMIRES tentou relutar, chegando inclusive a levantar-se da cama, mas SALVADOR passou a enforcá-la e a tapar sua boca. A vítima tentou reagir à tentativa de estupro desferindo chutes nos objetos que estavam próximos, para que algum vizinho pudesse ouvi-la, além de tentar gritar o nome da vizinha Cida, mas sua voz não saía. Em determinado momento, TAMIRES conseguiu derrubar o micro-ondas no chão, fazendo grande barulho, ocasião em que Salvador se assustou e soltou a adolescente. Ela aproveitou a oportunidade e saiu correndo do local, indo em direção à casa da amiga TIFFANY. Mais tarde, SALVADOR pediu desculpas à adolescente, dizendo que tudo não passou de uma brincadeira e deu-lhe o valor de R$ 100,00 (cem reais) em troca de seu silêncio. No dia 20/01/2021 TAMIRES, a amiga TIFFANY e mais alguns amigos passaram o dia conversando, ouvindo músicas e fumando narguilé. Ao anoitecer, SALVADOR retornou e bateu na porta da casa de TAMIRES, porém, ela não o atendeu e ele foi embora. Em seguida, todos os amigos foram embora, ficando somente TIFFANY, pois ela estava com medo de ficar sozinha em casa quando SALVADOR retornasse. Algum tempo depois, TAMIRES saiu de caso e foi agredida fisicamente por SALVADOR com um tapa no rosto, causando-lhe lesões. Após isso, Tamires entrou em casa e Salvador começou a bater na janela com força, fazendo o vidro quebrar, além de arremessar vários copos e pedras pela mesma janela, na direção de Tamires. Uma dessas pedradas acabou acertando um de seus pés, causando lesão corporal leve. Em ato contínuo, ele começou a chutar a porta, ordenando que Tamires abrisse para ele. TAMIRES decidiu sair e conversar com SALVADOR, para evitar que ele quebrasse a porta da residência. Inclusive, ela chegou a mostrar-lhe o interior da casa, no intuito de provar que não estava acompanhada de outros homens, mas apenas de TIFFANY. No entanto, Salvador chegou a adentrar a casa e passou a danificar os utensílios domésticos. Após isso, SALVADOR foi até sua residência e retornou com as mãos para trás, sendo que no momento em que a vítima ficou de costas para Salvador, ele tentou desferir uma facãozada na altura da cabeça de Tamires, dizendo que iria matá-la. O intento de SALVADOR só não foi concluído porque a vítima conseguiu desviar a tempo e evitar o golpe. A vítima correu em direção ao interior da própria residência, mas o cós do seu short ficou preso na fechadura da porta, no entanto, TIFFANY conseguiu empurrar a porta e projetar o corpo de TAMIRES para o interior da casa. Mesmo assim, Salvador ainda conseguiu colocar o braço que segurava o facão pela fresta da porta e tentou acertar a face de TAMIRES, já que a adolescente estava presa na fechadura da porta e posicionada bem próxima ao braço que empunhava o facão. Após isso, Salvador ficou riscando o facão no chão, bradando que “iria matar a adolescente”, que ela é uma “desgraçada”, que ela “aceita dinheiro dele, mas transa com outro” que “para ele Tamires não queria dar” (download – p. 48-49). As declarações da vítima podem ser conferidas e estão mencionadas nos relatórios policiais, na representação pela prisão preventiva do paciente e no depoimento da testemunha acima mencionada, T. L. A. A., todos juntados aos autos. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Observa-se que a autoridade policial, ao representar pela prisão preventiva do paciente, registrou os fatos ocorridos de forma minuciosa, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à decretação da prisão preventiva, porquanto as condutas do paciente indicam a probabilidade de voltar a agredir a vítima, anotando o Órgão Ministerial que “O periculum libertatis afigura-se pela agressividade e violência do representado e que há elementos suficientes para se acreditar que continuará com as investidas até conseguir realizar seu intuito criminoso”. Assim, ao decretar a prisão preventiva do paciente, em 23/01/2021, a autoridade coatora registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, descreveu os fatos com detalhes, consoante a parte acima colacionada, bem como consignou que eles são extremamente graves e outras medidas não se mostram suficientes para garantir a integridade física da vítima. Confira-se: “Com efeito, os fatos são extremamente graves. Há testemunha ocular que narrou toda a dinâmica dos fatos bem como a autoria. In casu, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a integridade da vítima, assim como a ordem pública e a aplicação da lei penal, notadamente diante da existência de testemunhas. Some-se a isso a extrema agressividade do representado, conforme revelado pela vítima. Destarte, mostrando-se clarividente o risco à tranquilidade pública – diante do tipo de delito, do “modus operandi” e das circunstâncias em que ocorreu a prisão – e sendo, ainda, inviável a concessão de qualquer outra medida cautelar sem prejuízo às garantias supracitadas, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Ressalta-se, por fim, que eventuais condições subjetivas favoráveis do apresentado, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme orientação já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 449.589/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Nesse mesmo sentido é o entendimento do e. TJDFT: “a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da Prisão preventiva, como na espécie. (Acórdão n.1079114, 07020047020188070000, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no PJe: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SALVADOR FELIX DA CUNHA, inscrito no CPF sob o no 224.740.131-72, portadordo RG no 735296SSP/DF, nascido em 01/08/1958, filho de EUFLAUZINA FELIX DA CUNHA (...) – p. 38-39 – negritos nossos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias de sua prática, uma vez que o paciente mostrou-se agressivo e não se conforma, ao que parece, com a recusa da vítima que se negou a ter relacionamento com ele ou lhe prestar favor sexual, sendo que o paciente supostamente agrediu-a, agindo com violência contra ela, e utilizou-se, inclusive, de um facão, o que demonstra sua periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos da mesma natureza, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema, não se mostrando viável a aplicação de nenhuma delas. Anote-se, ainda, quanto à alegação de que o paciente é hipertenso e idoso, que não restou demonstrado que ele está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. O fato de alegar ser hipertenso, por si só, não implica em sua soltura. Ademais, a Recomendação no 62/2020 não constitui obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021 17:55:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator